Tribunal: STJ
Processo: 0300876-42.2018.8.24.0086
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2621661 - SC(2024/0109445-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GILMAR SILVEIRA DUARTE
AGRAVANTE
: DAYSI ZIBELL DUARTE
ADVOGADOS
: LUIZ GONZAGA MACIEL - SC002839
JOSÉ MENDES - SC026797
AGRAVADO
: EVANDRO MARCUS MARTINS SOUZA
ADVOGADOS
: ÂNGELO ERICO VIEIRA DE SOUZA - SC004295
MÔNICA MARTINS RODRIGUES - SC028166
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
alínea “a”, da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
que reconheceu fraude à execução em alienação de imóvel realizada por
devedor a seus descendentes, após o ajuizamento de ações capazes de reduzi-
lo à insolvência.
2. Ao recurso especial foi negado seguimento com fundamento na tese fixada
pelo STJ no Tema Repetitivo n. 243, o que torna incabível a insurgência
recursal por meio do agravo previsto no
do CPC, nos termos do
art. 1.042
§ 2o, do mesmo Código.
art. 1.030,
3. A interposição de agravo previsto no
caput, do CPC, contra
art. 1.042,
decisão que nega seguimento ao recurso especial com base em recurso
repetitivo, nos termos do
I, b, do CPC, impede o conhecimento do
art. 1.030,
recurso.
4. A alegação de negativa de prestação jurisdicional não se sustenta, pois o
acórdão recorrido tratou dos pontos relevantes e indicou os motivos que
formaram seu convencimento, não havendo negativa de prestação
jurisdicional, omissão ou contradição a serem reconhecidas.
5. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/02/2026
02/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54733131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:56:13
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 88038e3a-0e1e-4473-8320-c1ae2fb751f3

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:56:13
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 88038e3a-0e1e-4473-8320-c1ae2fb751f3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2621661 - SC(2024/0109445-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GILMAR SILVEIRA DUARTE
AGRAVANTE
: DAYSI ZIBELL DUARTE
ADVOGADOS
: LUIZ GONZAGA MACIEL - SC002839
JOSÉ MENDES - SC026797
AGRAVADO
: EVANDRO MARCUS MARTINS SOUZA
ADVOGADOS
: ÂNGELO ERICO VIEIRA DE SOUZA - SC004295
MÔNICA MARTINS RODRIGUES - SC028166
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
alínea “a”, da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
que reconheceu fraude à execução em alienação de imóvel realizada por
devedor a seus descendentes, após o ajuizamento de ações capazes de reduzi-
lo à insolvência.
2. Ao recurso especial foi negado seguimento com fundamento na tese fixada
pelo STJ no Tema Repetitivo n. 243, o que torna incabível a insurgência
recursal por meio do agravo previsto no
do CPC, nos termos do
art. 1.042
§ 2o, do mesmo Código.
art. 1.030,
3. A interposição de agravo previsto no
caput, do CPC, contra
art. 1.042,
decisão que nega seguimento ao recurso especial com base em recurso
repetitivo, nos termos do
I, b, do CPC, impede o conhecimento do
art. 1.030,
recurso.
4. A alegação de negativa de prestação jurisdicional não se sustenta, pois o
acórdão recorrido tratou dos pontos relevantes e indicou os motivos que
formaram seu convencimento, não havendo negativa de prestação
jurisdicional, omissão ou contradição a serem reconhecidas.
5. Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA53920410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:47:23
Código de Controle do Documento: 1830dfbe-62ba-491c-8e1e-b938e211128e

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GILMAR SILVEIRA
DUARTE e DAYSI ZIBELL DUARTE contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
fundamentado no
alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA QUE
JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. IRRESIGNAÇÃO DA
PARTE EMBARGADA. ADUZIDA FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ.
EXECUTADOS QUE TERIAM VENDIDO TODAS AS SUAS
PROPRIEDADES AOS DESCENDENTES A FIM DE EVITAR A
PENHORA DOS IMÓVEIS. SUBSISTÊNCIA. ALIENAÇÃO HAVIDA
QUANDO CORRIA CONTRA O DEVEDOR AÇÃO CAPAZ DE REDUZI-
LO À INSOLVÊNCIA, IN CASU, 03 (TRÊS) DEMANDAS, TODAS
AJUIZADAS ANTES DA VENDA RESPECTIVA. PAGAMENTO
PARCIAL DA DÍVIDA QUE PERMITIU O LEVANTAMENTO DA
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA NA MATRÍCULA MÃE. IMÓVEL
TRANSFERIDO PARA OS DESCENDENTES. CERTIFICAÇÃO DE QUE,
APÓS A VENDA, O DEVEDOR FICOU SEM BENS PASSÍVEIS DE
PENHORA. EVIDENCIADA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS PARTES
ACERCA DAS DEMANDAS AJUIZADAS. INTUITO FRAUDULENTO
CARACTERIZADO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.” (e-STJ, fls. 765)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 814).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
pois teria havido negativa de prestação
CPC/2015,
jurisdicional, com omissão no enfrentamento de pontos essenciais, especialmente quanto à
demonstração da insolvência, à existência de demanda com citação válida e ao uso de
fundamentação genérica, que tornaria nulo o acórdão.
(ii)
do
porque a decisão teria sido desprovida de motivação
art. 11
CPC/2015,
adequada, limitando-se a reproduzir alegações da parte adversa, sem indicar provas suficientes a
respaldá-las, violando o dever de fundamentação e a garantia de motivação das decisões.
(iii)
inc. II, III e IV, do
pois não teriam sido comprovados os
art. 792,
CPC/2015,
requisitos para a fraude à execução: inexistiria averbação de execução ou constrição na matrícula
e não haveria prova de citação válida anterior à alienação, nem de má-fé dos adquirentes, sendo
do credor o ônus de demonstrar a ciência de demanda apta a reduzir o alienante à insolvência.
Foram ofertadas contrarrazões.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o Relatório. Passo a decidir.
VOTO
Trata-se, na origem, de embargos de terceiros, desacolhidos pelo Tribunal local, com
reconhecimento de má-fé dos terceiros adquirentes (ora recorrentes). Discordando, recorrem os
Documento eletrônico VDA53920410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:47:23
Código de Controle do Documento: 1830dfbe-62ba-491c-8e1e-b938e211128e

embargantes, defendendo o cancelamento da ordem de penhora, por meio do recurso especial
ora em exame.
O recurso não comporta provimento.
art. 792, II, III e IV do
Quanto ao
CPC/2015, a tese recursal é de que não cabe a
pronúncia de fraude à execução, porque, embora a alienação tenha envolvido ascendente e
descendentes, não haveria má-fé.
Neste ponto, percebe-se que ao recurso especial foi negado seguimento, por se tratar
de tema já julgado em recurso repetitivo:
De outro giro, destaca-se que a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.
sedimentou a
956.943/PR,
seguinte orientação (Tema 243):

Para fins do
-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É
art. 543
indispensável citação válida para configuração da fraude de execução,
ressalvada a hipótese prevista no § 3o do
-A do CPC. 1.2. O
art. 615
reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora
do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (
. 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de
Súmula n. 375/STJ)
direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se
presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na
matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro
adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante
à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659,
§ 4o, do CPC. (
rel. p/ o acórdão Min. João Otávio
REsp n. 956.943/PR,
de Noronha, Corte Especial, j. em 20.08.2014, grifou-se).

No caso concreto, a Câmara concluiu pela presença de requisito
caracterizador de fraude à execução – má-fé dos adquirentes – em harmonia
com o entendimento consolidado na Corte Superior (Tema 243), após detida
análise da prova documental trazida aos autos. Vale transcrever os seguintes
trechos do acórdão (evento 51, RELVOTO2):
[...]
Nesse cenário, a conformidade do aresto proferido por esta Corte com o
entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
representativo da controvérsia, inviabiliza a admissão do apelo especial, por
suposta violação ao
II a IV, do
art. 792,
CPC/15.
Em virtude do juízo negativo de admissibilidade do recurso especial,
considero prejudicado o efeito suspensivo.
Ante o exposto, com fulcro no
I, 'b', do
NEGO
art. 1.030,
CPC/15,
SEGUIMENTO ao recurso especial do evento 88 em relação à matéria
repetitiva (
, e, no restante, com base no
V, do
Tema 243/STJ)
art. 1.030,
NÃO O ADMITO, restando prejudicado o pleito de efeito
CPC/15,
suspensivo.

Não se confundem, à luz do CPC, para efeitos recursais, as decisões de inadmissão
de recurso especial e de negativa de seguimento. E, nesta última situação, não cabe a
interposição de agravo ao STJ, mas de agravo ao próprio TJSC, como prevê o CPC:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o
recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze)
dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente
do tribunal recorrido, que deverá:
I –
:
negar seguimento
[...]
Documento eletrônico VDA53920410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:47:23
Código de Controle do Documento: 1830dfbe-62ba-491c-8e1e-b938e211128e

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que
esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou
do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de
julgamento de recursos repetitivos;
[...]
V –
e, se positivo, remeter o feito ao
realizar o juízo de admissibilidade
Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:
(Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral
ou de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei no 13.256, de
2016) (Vigência)
b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou
(Incluída pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)
c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.
§ 1o Da
proferida com fundamento no inciso V
decisão de inadmissibilidade
caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do

art. 1.042. (Incluído pela
Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)
§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo
, nos termos do
interno
art. 1.021.
[...]
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do
tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial,
salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime
.
de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos

Dessa forma, o agravo não merece conhecimento no ponto, uma vez que, nos termos
do
§ 2o, do Código de Processo Civil, é cabível agravo interno contra a decisão que
art. 1.030,
nega seguimento ao Recurso Especial com fundamento nos incisos I e III do referido dispositivo
legal. A interposição de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei revela-se,
portanto, manifestamente incabível, afastando, inclusive, a possibilidade de aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO
NOBRE NÃO ADMITIDO NA ORIGEM PORQUE A MATÉRIA FOI
JULGADA SEGUNDO O RITO DO DO
I, B, DO CPC (ART.
ART 1.030,
543-C DO
). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
CPC/73
CABIMENTO.
DEVOLUÇÃO
EM
DOBRO
DO
INDÉBITO.
SOBRESTAMENTO
DO
FEITO.
DESCABIMENTO.
MÁ-FÉ
COMPROVADA. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO EM PARTE PARA, NESSA EXTENSÃO, NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1. Constitui erro grosseiro a
interposição do agravo previsto no
caput, do CPC quando a
art. 1.042,
Corte estadual inadmite o recurso especial com base em recurso
repetitivo, nos termos do
I, b, do CPC (antigo
-C, § 7o,
art. 1.030,
art. 543
. 2. Reconhecida a má-fé da instituição financeira pelo TJRN,
do
)
CPC/73
descabe falar em sobrestamento do feito por força da afetação do Tema n. 929
pela Corte Especial. 3. Agravo em recurso especial conhecido em parte para,
nessa extensão, não conhecer do apelo nobre. (AREsp n. 2.851.626/RN,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025,
DJEN de
)
3/4/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM PORQUE A MATÉRIA FOI JULGADA SEGUNDO O RITO
DO DO
I, B, DO CPC (ART. 543-C DO CPC /73).
ART 1.030,
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
Documento eletrônico VDA53920410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:47:23
Código de Controle do Documento: 1830dfbe-62ba-491c-8e1e-b938e211128e

FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO EM
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que negou
seguimento ao recurso especial quanto à questão relativa ao Tema 1.076 do
STJ julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, e inadmitiu o recurso
especial no tocante às demais questões em razão da incidência da
Súmula 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo em recurso
especial contra decisão que nega seguimento ao recurso especial com base em
recurso repetitivo, nos termos do
I, b, do CPC; e (ii) saber se o
art. 1.030,
agravo em recurso especial pode ser conhecido quando a parte recorrente não
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, especialmente em relação à incidência da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao Recurso Especial foi negado seguimento com fundamento na tese
fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.076, aplicável ao caso concreto,
tornando incabível a insurgência recursal por meio de agravo, nos termos
do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
4. Constitui erro a interposição do agravo previsto no
caput,
art. 1.042,
do CPC quando a Corte estadual nega seguimento ao recurso especial
com base em recurso repetitivo, nos termos do
I, b, do CPC
art. 1.030,
(antigo
-C, § 7o, do
).
art. 543
CPC/73
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, exigindo que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
6. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao
mérito da controvérsia.
7. Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice
previsto na Súmulas
exige que o recorrente demonstre, de forma clara e
7/STJ
objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o
entendimento das instâncias ordinárias, não sendo suficiente a alegação
genérica de possibilidade de revaloração das provas ou da qualificação
jurídica dos fatos.
8. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida
atrai a aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não sendo
suficiente a alegação genérica.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.936.994/MT,
julgado em
DJEN de
grifos nossos.)
1/9/2025,
4/9/2025,

11, 489, § 1o, IV, e 1.022 do
Quanto aos arts.
CPC/2015, alega-se, em resumo, que
teria havido negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação suficiente, já que o
acórdão não teria enfrentado pontos essenciais e teria incorrido em omissões e obscuridades.
A alegação de violação não comporta acolhimento, porque o acórdão tratou dos
pontos relevantes, e a discordância da parte com a conclusão adotada não se confunde com vício
de omissão ou contradição. Embora desacolhida a tese de defesa, o Tribunal de origem indicou
adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara e
precisa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do
direito que entendeu cabível à hipótese.
Cito passagens do acórdão que revelam a abordagem específica aos pontos
controvertidos, embora com conclusão em sentido diverso do desejado pela parte recorrente:
Documento eletrônico VDA53920410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:47:23
Código de Controle do Documento: 1830dfbe-62ba-491c-8e1e-b938e211128e

Tratam os autos de recurso de apelação interposto em face de sentença que
julgou procedentes os pedidos iniciais.
Em atenção aos princípios da celeridade e economia processuais, adota-se o
relatório da sentença, transcrito na íntegra, por refletir com fidelidade o
trâmite processual na origem:

Perante este Juízo, Dayse Zibell Duarte e Gilmar Silveira Duarte
apresentam "embargos de terceiros" em face de Evandro Marcus
Martins Souza.
Alegam, em síntese, que: [a] adquiriram o imóvel em
e
11/11/2013
exercem posse mansa, pacífica, ininterrupta e na condição de donos,
pois adquiriram o bem de boa-fé; [b] o embargado não apresentou
qualquer prova de que houve a aquisição dos imóveis por valor aquém
daquele praticado no mercado imobiliário da região; [c] à época dos
fatos, Valdemiro e sua esposa Eli, por terem contraído empréstimos
junto ao Banco Bradesco
eram devedores de crédito garantido por
S/A,
hipoteca cedular de primeiro a décimo grau; [c.1] o valor dos débitos
extrapolavam a capacidade de pagamento dos devedores (sem a venda
do imóvel), razão por que estavam na iminência de perder o bem para
o banco e ainda ficar com débitos junto para o resto de suas vidas; [c.
2] havia, ainda, a averbação premonitória promovida pelo embargado,
cuja execução judicial reclamava o seu pagamento; [d] assim, os
descendentes de Valdomiro e Eli, nas pessoas os filhos e um neto, após
ter conhecimento de que o banco estava prestes a tomar a propriedade
das garantias, reuniram-se e decidiram arrumar dinheiro, pagar as
dívidas, antes que o banco tomasse o terreno e revendesse a uma
pessoa desconhecida; [e] para que o imóvel pudesse ser adquirido por
eles, após o levantamento das dívidas (que apresentavam averbações
junto ao CRI de Otacílio
), passaram a quitar as dívidas,
Costa/SC
inclusive uma em favor do embargado, tudo na proporção do tamanho
da área que cada um se propôs a adquirir, até receberem a quitação de
todas as dívidas pendentes sobre a matrícula do imóvel; e [f] não se
vislumbra qualquer resquício de fraude à execução.
Ao final, pugna pela procedência dos embargos, com o indeferimento
do pedido de fraude à execução. Citada, a parte ré oferece resposta em
forma de contestação (fls.
). Sustenta, em resumo, que: [a]
150/159
quando do protocolo das ações principais, anexou uma certidão de
propriedade de imóvel rural, do executado Valdomiro e sua esposa Eli,
para comprovar que tinha bens capazes de suportar uma futura
penhora e garantir o Juízo; [b] o executado alienou o imóvel
representado pela matrícula no 146, do CRI de Otacílio Costa; [c]
durante o curso de uma das ações, realizou a averbação premonitória
da existência da demanda, mas, de forma desonesta, o executado pagou
parcialmente a dívida, sem juros e correção monetária, verba
honorária e custas finais, e conseguiu através de despacho o
cancelamento de dita averbação, induzindo o Juízo em erro; [d]
através de retificação de área, houve a divisão em duas áreas; [e] nos
cumprimentos de sentença, o BACENJUD e o RENAJUD foram
negativos e a certidão da oficial de justiça informa a inexistência de
bens penhoráveis, restando claro que o executado alienou as terras em
favor dos embargantes, ficando assim sem bens suficientes para
garantir as demandas; [f] o preço simbólico da venda do imóvel
representado pela matrícula no 1.642 foi de R$ 43.084,70; [g] o imóvel
matriculado sob o no 1.643 foi vendido pelo valor de R$ 43.084,70,
sendo que na escritura declararam que as terras valem R$ 164.000,00;
[h] a terceira venda simulada foi efetuada em favor do outro filho,
Orleide e sua esposa Silene; e [i] o executado ficou sem bens para
garantir execuções e restaram caracterizadas as vendas simuladas.
Pede a improcedência do pleito e o reconhecimento da fraude à
execução.
Documento eletrônico VDA53920410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:47:23
Código de Controle do Documento: 1830dfbe-62ba-491c-8e1e-b938e211128e

Há juntada de documentos (fls.
); e impugnação à contestação
14/141
(fls.
).
164/180
É relatório possível e necessário.

[...]
Irresignada, a parte embargada interpôs recurso (evento 34, APELAÇÃO80,
autos de origem) sustentando, em apertada síntese, nulidade da sentença ante
a suposta ausência de enfrentamento de todos os argumentos trazidos pelo
recorrente, bem como ratificou ter havido fraude à execução, vez que a
alienação do imóvel respectivo se deu em momento posterior ao ajuizamento
das monitórias originárias.
[...]
Em consonância com a súmula 375 do STJ, é cediço que o reconhecimento da
fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da
prova de má-fé do terceiro adquirente. Oportunamente, vale transcrever os
seguintes trechos, extraídos da sentença recorrida (evento 29, SENT76, autos
de origem); in verbis:
[...]
Contudo, data vênia, entendo ser cristalina a má-fé dos adquirentes, posto
que, como bem observado pela parte recorrente, nos termos do
IV,
art. 792,
do CPC, ao tempo da alienação corria contra o devedor, in casu, contra a parte
Valdomiro Duarte, demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. Corroborando,
essencial repisar os seguintes trechos elencados pela parte recorrente em seu
recurso (evento 34, APELAÇÃO 80, autos de origem):

"A má-fé dos apelados - terceiros interessados - era evidente uma vez
que todos eles faziam financiamento bancário e davam como garantia
as terras do Sr. Valdomiro , claro, com o consentimento deste e de sua
esposa. Basta olharmos as inúmeras averbações contidas na matrícula
mãe. Resta claro, ainda, que não é uma ação, mas sim três ações de
cumprimento de sentença, aonde desde a inicial seja da ação no
juizado especial, sejam as ações no juízo comum, foi anexada a
certidão da matrícula mãe. Afirmar que os filhos não sabiam das ações
que tramitavam contra seus pais, fato que ocorria desde o ano de 2012,
é simplesmente querer tapar o sol com a peneira. A má-fé restou
devidamente caracterizada quando os
num
proprietários/executados,
ato de desespero, alienaram, por compra e venda, todas as suas terras
aos seus
todos anuindo a compra e venda do irmão
filhos/descendentes,
e assim por diante. Ora, se existem três ações tramitando desde 2012
(há sete anos), se todas elas foram procedentes na comarca de Otacílo
Costa, e confirmadas, uma na Junta de Recursos de Lages - Juizado
Especial) e outras duas no Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina e STJ, todas com trânsito em julgado já certificado nos autos
e todas em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA há pelo menos
dois anos, e o Sr. Valdomiro "VENDE" suas terras - único bem que
possuía - aos
isto de forma deliberada, e fica em
filhos/descendentes,
bens penhoráveis, isto não caracteriza a má-fé? Veja Vossa Excelência
que as ações principais foram protocolizadas da seguinte forma:
0000401-38.2013.8.24.0086 - Protocolizada em
0000433-
16/04/2013;
43.2013.8.24.0086 - Protocolizada em
0000432-
24/04/2013;
58.2013.8.24.0086 - Protocolizada em
A compra e venda
24/04/2013.
foi efetivada em
portanto, com data posterior ao
11/11/2013,
ajuizamento das três ações contra Valdomiro Duarte. Assim, com a
alienação do único bem imóvel que possuía, o executado ficou sem
bens para garantir as execuções, uma vez que os outros bens não
possui, como bem restou claro ante a existência de BACENJUD
(negativo) e RENAJUD (negativo); o mesmo ocorreu nos autos n.
"
0000432-58.2013.8.24.0086/01.

Ainda, vale evidenciar (evento 164,
autos de origem):
PET494/501,

Documento eletrônico VDA53920410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:47:23
Código de Controle do Documento: 1830dfbe-62ba-491c-8e1e-b938e211128e

"Durante o curso da ação, fizemos a averbação premonitória da
existência da demanda. De forma desonesta, o executado pagou
parcialmente a dívida, sem juros e correção monetária, verba
honorária e custas finais, ou seja, somente o valor executado e
conseguiu através de despacho o cancelamento da dita averbação,
induzindo o juízo em erro (isto ocorreu nos autos n. 0000401-
38.2013.8.24.0086). De fato, as três ações principais são do mês de
abril do ano de 2013, e as alienações (simulação de compra e venda)
aos filhos é do mês de novembro de 2013, como se vê dos documentos
em anexo, e nas próprias ações principais. Portanto, após o
ajuizamento das três demandas contra Valdomiro Duarte. De tudo,
percebe-se, Excelência, que o executado Valdomiro Duarte e sua
esposa Eli Teresinha Silveira Duarte, alienaram fraudulentamente todo
o seu imóvel em favor dos
buscando assim ficar sem
filhos/herdeiros,
bens passíveis de penhora, fato que os levou à insolvência, nos termos
da certidão do Oficial de Justiça. Apesar do conhecimento das três
demandas, vez que iniciadas em 2012, eles alienaram os imóveis aos
ficando sem bens passíveis de penhora,
filhos/descendentes,
caracterizando, portanto, fraude à execução."

E, também (evento 164,
autos de origem):
PET494/501,
[...]
Ora, resta evidente, portanto, que quando da alienação do imóvel respectivo,
os alienantes, bem como os adquirentes, possuíam ciência inequívoca acerca
das demandas até então intentadas, tanto é que a própria sentença recorrida
consignou que "assim, os descendentes de Valdomiro e Eli, nas pessoas os
filhos e um neto, após ter conhecimento de que o banco estava prestes a tomar
a propriedade das garantias, reuniram-se e decidiram arrumar dinheiro e pagar
as dívidas antes que o banco tomasse o terreno e revendesse a uma pessoa
desconhecida", bem como, que "para que o imóvel pudesse ser adquiridos por
eles, após o levantamento das dívidas (que apresentavam averbações junto ao
CRI de Otacílio
), passaram a quitar as dívidas, inclusive uma em
Costa/SC
favor do embargado, tudo na proporção do tamanho da área que cada um se
propôs a adquirir, até receberam a quitação de todas as dívidas pendentes
sobre a matrícula do imóvel".
Nesse sentido, a Corte Especial do STJ, ao editar o Tema Repetitivo 243,
firmou, dentre outras, a tese de que "inexistindo registro da penhora na
matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente
tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob
pena de torna-se letra morta o disposto no
§ 4o, do CPC".
art. 659,
Isto posto, ante o claro conhecimento dos envolvidos no tocante à
consequente insolvência dos alienantes, resta caracterizado, pois, o intuito
fraudulento da alienação respectiva.
[...]

Consoante o entendimento desta Corte, não provoca negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não
sendo possível confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com
negativa de prestação jurisdicional. A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
Documento eletrônico VDA53920410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:47:23
Código de Controle do Documento: 1830dfbe-62ba-491c-8e1e-b938e211128e

1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais
ao deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária
aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional
da pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de
usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito
toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências,
nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Ademais, a alegação de violação envolve, em resumo, uma suposta valoração não
ideal dos fatos e provas produzidas nos autos, feita pelo Tribunal de origem, a qual, se mais
adequadamente promovida, teria levado, na visão do recorrente, a um julgamento diverso, de
improcedência do pedido, dado que haveria boa-fé a ser protegida.
Ocorre que não é possível a esta Corte Superior modificar a conclusão do acórdão
recorrido sem promover uma ampla revaloração de fatos e provas, atividade que, na situação
"sub judice", é imprópria em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ). Assim, mantida a moldura
fática delineada pelo Tribunal local, cabe observar que o acórdão recorrido está em harmonia
com o entendimento deste STJ sobre o tema. A propósito, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
COMPRA
SÚMULA 211/STJ.
E VENDA DE BEM VEÍCULO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ADQUIRENTE
DE BOA-FÉ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 375 DO STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Esta eg. Corte de Justiça consagra orientação no sentido da necessidade de
prequestionamento dos temas ventilados no recurso especial, não sendo
suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de
declaração.
2. "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora
do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente" (
.
Súmula 375/STJ)
3. A modificação do que ficou decidido pelo Tribunal a quo, no sentido de
que o veículo foi adquirido pelo terceiro antes de efetuada a averbação no
registro do veículo da demanda em curso, e que não houve comprovação
da má-fé do terceiro adquirente, demandaria, necessariamente, reexame
do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7
do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 447.616/SP,
julgado em
DJe de
- grifos nossos)
16/6/2015,
3/8/2015

Porque desprovido o recurso, cabe a majoração de honorários advocatícios —
fixados pelo Tribunal local em "10% sobre o valor da causa" — para 12%, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA53920410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:47:23
Código de Controle do Documento: 1830dfbe-62ba-491c-8e1e-b938e211128e

Ante o exposto, conheço em parte do agravo para, na parte conhecida, não conhecer
do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53920410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:47:23
Código de Controle do Documento: 1830dfbe-62ba-491c-8e1e-b938e211128e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.621.661 / SC
Número Registro: 2024/0109445-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03008764220188240086
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GILMAR SILVEIRA DUARTE
AGRAVANTE : DAYSI ZIBELL DUARTE
ADVOGADOS : LUIZ GONZAGA MACIEL - SC002839
JOSÉ MENDES - SC026797
AGRAVADO
: EVANDRO MARCUS MARTINS SOUZA
ADVOGADOS : ÂNGELO ERICO VIEIRA DE SOUZA - SC004295
MÔNICA MARTINS RODRIGUES - SC028166
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54621691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:10:47
Código de Controle do Documento: 58e4b9d6-c78c-4e12-9a9a-1e291f0fb44c

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:10:47
Código de Controle do Documento: 58e4b9d6-c78c-4e12-9a9a-1e291f0fb44c